Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018425-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE MORAIS - CPF: 358.986.909-72 (APELANTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (APELADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS DE TERCEIRO
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

–

PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATO VERBAL DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL
–

AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
– ÔNUS DO AUTOR – ART.373, I, DO CPC
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
.

O ônus da prova incumbe ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art.373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de
Terceiros julgados improcedentes
com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que
em 2011 realizou um contrato verbal para a compra de um imóvel rural
situado na Sesmaria denominada Formiga, no Município de Poconé (MT)
, registrada no Cartório do 1o
Ofício
de Registro de Imóveis da mesma Comarca
, matrícula 3.540, de titularidade de José Custódio, no valor de R$220.000,00.

Aduz que

em
junho de 2011 efetuou o pagamento da
1a

parcela em
dois depósitos
de R$30.000,00 e um outro depósito no montante de R$70.000,00 conforme acordado entre as partes.

Argumenta
que
“

a

primeira
parcela, foi
possível mediante uma venda de terras pertencente ao Apelante, onde quemdepositou o referido valor foi o senhor Valdinei
Ângelo
de Lima, comprador das terras que o Apelante vendeu naquele ano de 2011 para comprar as terras objeto do presente recurso, o referido depósito foi realizado diretamente na conta bancária do senhor José Custódio, proprietário das terras vendidas
”
.

Informa que já em posse das terras,
pagou a 2a parcela
no montante de
R$72.000,00 e outra em R$8.000,00
.

Argui
que
a 3a parcela era no importe de R$40.000,00, mas c
omo estava com dificuldades financeiras pagou apenas R$20.000,00.

Afirma que
“p
ara que a negociação de compra e venda da área não fosse desfeita, o senhor José Custódio
propôs ao apelante um desmembramento de área da
matrícula 3.540,
o qual foi aceito, assim, a área que era de 60 hectares, passou a medir 42 Hectares, conforme matrícula anexa aos autos (ID 85209042/ AV-
12/3540)
”
,
porém a titularidade não foi transferida
enquanto o proprietário estava vivo diante da dificuldade financeira.

Destaca que no ano de 2018 José Custódio faleceu e
ao procurar os herdeiros não quiseram transferir a propriedade
, contudo nunca teve empecilhos em permanecer na posse
que é exercida desde 2011 com conhecimento de todos.

Sustenta o cerceamento de defesa
ante a não realização de audiência de instrução.

Nas Contrarrazões (ID.

229467158
), a ap
elada menciona que não houve
provas suficientes no processo que comprove a compra do imóvel pelo apelante.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa:

O apelante aduz o cerceamento de defesa ante o indeferimento d
a prova testemunhal.

Contudo na decisão de ID.

229466742
foi reconhecida a preclusão do direito do autor
, visto que não apresentou rol de testemunhas dentro do prazo legal e cancela
da
a audiência de instrução designada
, da qual o apelante não recorreu no momento oportuno.

Dessa maneira, por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada
a reapreciação da matéria em momento posterior.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante
ajuizou a demanda sob a alegação

que
em 2011 realizou um contrato verbal para a compra de um imóvel rural situado na Sesmaria denominada Formiga, no Município de Poconé (MT), registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da mesma Comarca, matrícula 3.540, de titularidade de José Custódio, no valor de R$220.000,00.

Destaca que no ano de 2018
o dono do bem
faleceu e ao procurar os herdeiros não quiseram transferir a propriedade, contudo nunca teve empecilhos em permanecer na posse que é exercida desde 2011 com conhecimento de todos.

Por outro lado, a apelada sustenta que
não
há
provas suficientes
para
comprov
ar
a compra do imóvel pelo apelante.

O feito foi julgado
improcedente nos seguintes termos:

“
In casu,
a embargante, a fim de comprovar o direito alegado, jungiu ao feito extrato bancário de conta de sua titularidade, bem assim comprovantes de depósito em conta corrente do falecido, no valor de trinta mil e setenta mil, ambos depositados aos 2.6.2011 (ID 85209046), tendo terceiro por depositante, todavia, tais documentos, por si só, não tem o condão de demonstrar a compra e venda verbal noticiada. (...). Desta feita, não comprovando nos autos o direito alegado, tampouco que teve a sua esfera patrimonial atingida, devendo, portanto, os embargos serem julgados improcedentes
”
.

O autor juntou nos autos extrato bancário
do ano de 2012

(
ID.

229466694
) e comprovantes de depósitos
realizados em
2011 em nome de Valdinei
Ângelo
de Lima para José Custódio
(ID.

229466698
)
, mas nenhum deles comprovam a formalização do contrato.

Argumenta

que

“
a primeira
parcela, foi
possível mediante uma venda de terras pertencente ao Apelante, onde quemdepositou o referido valor foi o senhor Valdinei Ângelo de Lima, comprador das terras que o Apelante vendeu naquele ano de 2011 para comprar as terras objeto do presente recurso, o referido depósito foi realizado diretamente na conta bancária do senhor José Custódio, proprietário das terras vendidas”.

Contudo, não traz no
processo nenhum documento que comprove
essa relação contratual.

Ademais,
tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel rural,
ainda que se admita a modalidade verbal
,
precisaria estar evidenciado por outros elementos de prova, o que não aconteceu, sobretudo porque o apelante
,
intimado d
a audiência de instrução não apresentou rol de
testemunha (ID.

229466743
).

Assim,
tendo em vista que o apelante não provou minimamente suas argumentações, n
ão desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849 DO CC/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1694758 MS 2020/0096265-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021)
(sem grifos no original)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VALOR - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373,
inciso I, do CPC, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, ainda que o Autor/Recorrente tenha comprovado que, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis, adquiriu o lote de terras objeto da contenda, em 1.996; não há qualquer prova de que tenha, por meio de contrato verbal, vendido o bem para o Recorrido e que este tenha deixado de honrar o compromisso assumido.

(TJ-MT 00115571020108110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024